Tribunal: TJDFT
Processo: 0727582-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727582-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEIMES VITOR PEREIRA XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 2. Inviável a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para receptação culposa, pois caberia à defesa demonstrar que o réu, pelas circunstâncias do fato, poderia presumir a origem ilícita do bem, mas não o fez por negligência, imprudência ou imperícia. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 180, §§ 1o, 2o, e 3o, do Código Penal; 156 e 386, inviso VII, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não restou comprovado que o recorrente tinha conhecimento da origem ilícita do bem, ausente, portanto o dolo específico necessário à configuração do crime de receptação qualificada. Requer a absolvição por insuficiência de prova, invocando o princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 180, §§ 1o, 2o, e 3o, do Código Penal; 156 e 386, inviso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, a versão apresentada pelo apelante não se mostra factível. Isto porque, como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, o veículo teria sido adquirido por preço bem inferior ao de mercado, de pessoa que mal conhecia e sem a adoção de nenhuma cautela mínima para assegurar a origem lícita. Por mais que o apelante seja pessoa de baixa instrução, como afirma a defesa, a adoção de cuidados básicos para acercar a origem lícita do bem decorre de uma regra de experiência e não de educação formal, ainda mais no caso do réu, que desenvolve atividade comercial de reciclagem. Pela mesma razão, inviável a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para receptação culposa, pois caberia à defesa demonstrar que o réu, pelas circunstâncias do fato, poderia presumir a origem ilícita do bem, mas não o fez por negligência, imprudência ou imperícia. Como no caso concreto não houve qualquer demonstração nesse sentido, indevida a desclassificação. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: ....... Sendo assim, com base no conjunto probatório dos autos, não há dúvida da prática do delito na forma dolosa, tendo em vista que o apelante estava com o bem de forma voluntária e consciente, sabendo ser produto de crime pelas circunstâncias em que foi preso em flagrante. (ID 37888187). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018)” (AgRg no AREsp n. 1.239.066/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 27/4/2021.) Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023